Tribunal: TJDFT
Processo: 0726444-30.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0726444-30.2018.8.07.0001 APELANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF APELADO: DENISE DE OLIVEIRA ISHIKAVA, GERALDO LUIZ DE FREITAS BARROS, HEITOR MENEGALE, MARCELO MAGNO VALERIO DE PAULA, MARIA DO SOCORRO GOMES DE MORAIS COSTA, SILVIA SANTOS MEDEIROS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Trata-se de Apelação interposta pela Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF contra a r. sentença Id. 19102411, que rejeitou o cumprimento de sentença formulado contra Denise de Oliveira Ishikava e outros. O processo foi suspenso, até que o Superior Tribunal de Justiça decidisse acerca da revisão do Tema 692, conforme questão de ordem acolhida no REsp no 1.734.685/SP. Por ter sido julgado o citado tema repetitivo, intime-se a Apelante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da persistência do interesse recursal. Brasília, 21 de janeiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora